Tribunal: CARF
Processo: 16561.720129/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720129/2018-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.841 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TELEFONICA BRASIL S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
ÁGIO
INTERNO
-
PARTICIPAÇÃO
DE
MINORITÁRIOS
-
INDEDUTIBILIDADE
Não é dedutível a amortização de ágio interno, isto é, formado por meio de
transações entre entidades submetidas a controle comum, mesmo se estas
transações tiverem sido acatadas por minoritários.
PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL DA PGFN - REVERSÃO DO
FUNDAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO PARA
CANCELAMENTO INTEGRAL DAS EXIGÊNCIAS - ESCOPO DO
RETORNO.
A solução da divergência jurisprudencial em desfavor do sujeito passivo enseja
o restabelecimento de todas as exigências canceladas com base no fundamento
controvertido pela PGFN. Contudo, ainda que não requerido pelo sujeito
passivo, impõe-se o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação de
todos os argumentos subsidiários de defesa que deixaram de ser apreciados,
sob pena de nulidade por cerceamento ao direito de defesa. A glosa de juros
sobre o capital próprio, ainda que suportada por fundamentos específicos
confrontados em defesa pelo sujeito passivo, é revertida juntamente com as
glosas de amortização de ágio calcadas no fundamento controvertido pela
PGFN porque decidida como exigência reflexa pelo Colegiado a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, dar provimento ao Recurso Especial, com
retorno ao colegiado a quo, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Luciano
Bernart, Viviani Bacchmi e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram por
negar provimento. Relativamente ao escopo do retorno, por maioria de votos, o processo deverá
retornar ao colegiado a quo para exame dos seguintes pontos: (i) argumentos subsidiários acerca
da amortização de ágio na determinação da base de cálculo da CSLL; (ii) recálculo dos juros
sobre o capital próprio; (iii) exigência da multa de ofício de 75%; e (iv) incidência de juros sobre
a multa de ofício, vencidos os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (relator), Luis
Henrique Marotti Toselli e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram pelo retorno em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720129/2018-50
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

menor extensão, apenas quanto aos argumentos subsidiários do Contribuinte quanto à base de
cálculo da CSLL. Prevaleceram os votos quanto ao conhecimento e ao mérito proferidos pelos
conselheiros Luciano Bernart, substituído pelo conselheiro Jeferson Teodovoricz (substituto),
Viviani Aparecida Bacchmi, substituída pelo conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, substituída pelo conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza (substituto), limitando-se a participação dos substitutos convocados ao escopo
do retorno dos autos ao colegiado a quo. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Edeli Pereira Bessa. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá
ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza
(substituto), Luciano Bernart, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida
Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Júnior, Jeferson Teodorovicz (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício). Ausentes na reunião de março o Conselheiro Luciano Bernart, substituído pelo
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, e a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, substituída pelo Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida pela
Segunda Turma Ordinária, Quarta Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
Acórdão no 1402-006.078, de 21 de setembro de 2022, interpôs recurso especial de divergência
(fls. 1.862-1.899) com julgado de outro colegiado, relativamente ao tema: “impossibilidade de
dedução das despesas com amortização de ágio interno, com operação de incorporação de
ações e existência de acionistas minoritários”.
Transcrevemos abaixo o trecho da ementa relativo à questão suscitada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
ÁGIO
INTERNO.
PRESENÇA
SIGNIFICATIVA
DE
ACIONISTAS
MINORITÁRIOS. LEGITIMIDADE
A discussão sobre os pressupostos contábeis ou societários do ágio é relevante quando
se identifica a inexistência de uma essência econômica a ele subjacente. Isso porque, o
ágio é um conceito econômico que produz efeitos jurídicos. Nas situações analisadas
por este Conselho não se afirma que o aproveitamento fiscal do ágio interno seja, por si
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

só, vedado pela legislação (o que efetivamente veio a ocorrer com a publicação da Lei
no 12.973/2014), mas que as operações societárias não tinham substância econômica.
Sendo assim, não é possível estabelecer, a priori, que todo ágio gerado internamente
seja simulado. É possível a existência do ágio interno desde que se comprove o
pagamento e que exista a presença expressiva de acionistas minoritários na empresa
incorporada que não sejam os mesmos da incorporadora.

Foi oferecido o Acórdão paradigma no 1302-003.381, assim ementado:
Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Jurídica
-
IRPJ
Ano-calendário: 2011
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESAS DE MESMO GRUPO
ECONÔMICO. INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade da amortização do ágio somente é admitida quando este surge em
negócios entre partes independentes, condição necessária à formação de um preço justo
para os ativos envolvidos. Nos casos em que seu aparecimento acontece no bojo de
negócios entre entidades sob o mesmo controle, o ágio não tem consistência econômica
ou contábil, o que obsta que se admitam suas conseqüências fiscais.

Por meio do despacho de fls. 1.903-1.915, o Presidente da Quarta Câmara da
Primeira Seção do CARF deu seguimento ao recurso.
Cientificado, o contribuinte ofereceu contrarrazões tempestivas (fls. 1.923-1.950),
por meio das quais questiona o mérito do recurso.
De início, aduz ser improcedente a alegação da Procuradoria de inexistir
pagamento ou sacrifício patrimonial e financeiro pelo ágio. Assevera que não há qualquer
questionamento, no lançamento, acerca da forma de aquisição do investimento (Vivo Par).
Ademais, esse sacrifício correspondeu à emissão de suas ações em favor dos antigos acionistas
da Vivo Par, inclusive daqueles não relacionados.
Aduz ainda que não se pode aplicar retroativamente a Lei 12.973/2014, que a
operação não pode ser desconsiderada em razão da sua robusta substância econômica e da
participação de terceiros.
Ademais, não se poderia denominar o ágio por interno em razão da substancial
participação de acionistas independentes e de as operações terem sido realizadas, segundo
parâmetros de mercado.
A aquisição do investimento se deu sob a vigência do Regime Tributário de
Transição (RTT) e, assim, se aplicariam as normas em vigor anteriormente a dezembro de 2007,
ou seja, numa época em que operações realizadas entre entidades sob controle comum não
seriam questionáveis.
Por fim, aduz que a operação e o ágio foram examinados e validados pela CVM.
É o relatório do essencial.

Voto Vencido
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 1302-003.381, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, essa decisão serve para demonstrar a alegada divergência jurisprudencial.
As decisões cotejadas cuidaram de lançamento sobre a mesma empresa e sobre o
mesmo ágio (gerado pelas mesmas operações societárias), com diferença apenas em
relação aos períodos de apuração em que foram glosadas as despesas de amortização.
Tanto no recorrido quanto no paradigma, os julgadores fundamentaram suas decisões a
partir da análise dos mesmos questionamentos (ocorrência ou não de pagamento do
ágio, influência da participação de acionistas minoritários, etc.).
Entretanto, o acórdão paradigma, diferentemente do recorrido, decidiu pela
indedutibilidade do ágio, mantendo a glosa das despesas de amortização do ágio, assim
como as exigências fiscais que dela decorreram.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Não tenho reparos ao despacho. Os dois acórdãos (recorrido e paradigma) tratam
de autuações decorrentes das mesmas operações, diferenciando-se apenas em relação ao período
de amortização do ágio. Ademais, os argumentos manejados também são comuns.
Assim, adoto os fundamentos do despacho como razão de decidir pelo
conhecimento do recurso.

MÉRITO
O presente feito formaliza exigências tributárias de IRPJ e de CSLL para os anos-
calendário de 2013 e 2014, em razão da glosa de amortização de ágio, intitulado “interno”.
Trecho do termo de verificação, transcrito no acórdão recorrido, sintetizam as
operações que deram origem ao ágio:
a) Após uma série de operações societárias, referidas como “etapas preparatórias” para a
operação de incorporação de ações da Vivo Participações S.A. pelo sujeito passivo, a
configuração societária que antecede a incorporação de ações ocorrida em 27/04/2011
demonstra que ambas as empresas envolvidas na operação estavam sob um controle
comum, dentro de uma complexa cadeia de controle encabeçada pela empresa
espanhola Telefónica S.A.
(...)
b) Em 27/04/2011 o sujeito passivo incorporou as ações da Vivo Participações S.A.,
tornando-se esta sua subsidiária integral. Em decorrência dessa operação societária, o
sujeito passivo contabilizou um ágio no montante de R$ 22.211.356.891.
(...)
c) Em 03/10/2011, o sujeito passivo incorporou a sua então subsidiária integral Vivo
Participações S.A., a partir de quando passou a amortizar o ágio interno surgido na
operação anterior de incorporação de ações.
Abaixo, representamos as operações graficamente.
Posição inicial

Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

Surgimento do ágio (27/04/2011)

Origem da amortização (03/10/2011)

Alinho-me de forma substancial ao acórdão paradigma e, em particular, às razões
do voto condutor, as quais reproduzo:
Telefonica
(controlador)
Telesp
Vivo Par
Vivo
Minoritários
Telesp
Minoritários
Vivo Par
Telefonica
(controlador)
Telesp
Vivo Par
Vivo
Minoritários
Telesp
Minoritários
Vivo Par
Ágio
Telefonica
(controlador)
Telesp
Vivo
Minoritários
Telesp
Minoritários
Vivo Par
Ágio
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

Tratamento na legislação tributária
Até 1997, a legislação tributária se limitava basicamente a conceituar o ágio surgido na
aquisição de participações societárias e detalhar a sua forma de desdobramento na
escrituração comercial, conforme arts. 20 e 21 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, que, à
época dos fatos geradores tratados nos presentes autos, possuía a seguinte redação:
"Art 20 O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou
controlada avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se às sociedades
que, de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tenham o dever
legal de adotar esse critério de avaliação, inclusive as sociedades de que a
coligada ou controlada participe, direta ou indiretamente, com investimento
relevante, cuja avaliação segundo o mesmo critério seja necessária para
determinar o valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada. (Revogado
pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
Art. 21 - Em cada balanço o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo
valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o
disposto no artigo 248 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as
seguintes normas:
I - o valor de patrimônio líquido será determinado com base em balanço
patrimonial ou balancete de verificação da coligada ou controlada levantado na
mesma data do balanço do contribuinte ou até 2 meses, no máximo, antes dessa
data, com observância da lei comercial, inclusive quanto à dedução das
participações nos resultados e da provisão para o imposto de renda.
II - se os critérios contábeis adotados pela coligada ou controlada e pelo
contribuinte não forem uniformes, o contribuinte deverá fazer no balanço ou
balancete da coligada ou controlada os ajustes necessários para eliminar as
diferenças relevantes decorrentes da diversidade de critérios;
III - o balanço ou balancete da coligada ou controlada levantado em data
anterior à do balanço do contribuinte deverá ser ajustado para registrar os
efeitos relevantes de fatos extraordinários ocorridos no período; IV o prazo de 2
meses de que trata o item I aplica-se aos balanços ou balancetes de verificação
das sociedades, de que trata o § 4o do artigo 20, de que a coligada ou
controlada participe, direta ou indiretamente.
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

IV - o prazo de 2 meses de que trata o item aplica-se aos balanços ou
balancetes de verificação das sociedades de que a coligada ou controlada
participe, direta ou indiretamente, com investimentos relevantes que devam ser
avaliados pelo valor de patrimônio liquido para efeito de determinar o valor de
patrimônio liquido da coligada ou controlada. (Redação dada pelo Decreto-lei
no 1.648, de 1978).
V - o valor do investimento do contribuinte será determinado mediante a
aplicação, sobre o valor de patrimônio líquido ajustado de acordo com os
números anteriores, da porcentagem da participação do contribuinte na
coligada ou controlada."
Naquele período, a principal relevância do tema dizia respeito aos reflexos do ágio na
apuração do ganho de capital, por ocasião da alienação dos investimentos, o que era
regulado pelos arts. 25 e 33 do citado Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Com a Medida Provisória no 1.602, de 1997, surge dispositivo específico para o
tratamento das hipóteses de incorporação de pessoa jurídica em que se detenha
participação societária adquirida com ágio. Conforme o item 11 da Exposição de
Motivos daquela Norma, o referido regramento foi assim justificado:
"Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vêm
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo."
Há doutrinadores, porém, que apontam que a norma em questão visava impulsionar o
Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal, estimulando, com benefícios
tributários, as reorganizações societárias.
Tal divergência não é relevante ao caso, sendo certo que a Lei no 9.532, de 1997
(conversão da citada Medida Provisória), possuía a seguinte redação, à época dos fatos
geradores:
"Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a
conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no
inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista
no inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua
transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da
empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do
intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser
pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a
legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária."
No bojo do alinhamento da legislação nacional às normas internacionais de
contabilidade, o art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, foi modificado pela Lei no
12.973, de 2014, sendo que, uma vez que tais alterações se deram em data posterior aos
fatos geradores de que tratam os presentes autos, nenhum reflexo possuem na análise
em curso.
Do ágio na legislação contábil repulsa ao "ágio interno"
O que é relevante ao caso, isso sim, é a observação da disciplina conferida pela
contabilidade à apuração e contabilização do ágio nas operações de aquisição de
participações societárias.
Até a Lei no 11.638, de 2007, editada exatamente com o propósito de harmonização
com as normas contábeis internacionais, o tratamento contábil do ágio era similar
àquele conferido pela legislação tributária.
Ambas as regulamentações, contábil e tributária, possuíam como base a aplicação do
método da equivalência patrimonial, de modo que se verificava o que Roberto Salles
Lopes (Conceito de Renda para Fins Tributários e IFRS, Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2017, pp. 216217) denomina de "duplicidade normativa".
Diferentemente do que defende a Recorrente, este autor aponta (op. cit., pp. 218221) a
identidade, desde o princípio, entre as normativas do âmbito contábil (Norma e
Procedimento de Contabilidade NPC VI, de 1981, do Instituto de Auditores
Independentes do Brasil Ibracon, e Instrução no 247, de 1996, da Comissão de Valores
Mobiliários CVM, por exemplo) e tributário.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

Na Introdução da citada NPC VI se registra explicitamente tal alinhamento, apontando
que a legislação tributária referente à avaliação de investimento trazida pelo Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, na verdade, foi produzida no intuito de adotar os critérios
contábeis, decorrentes do art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, e da normatização expedida
pela CVM, para as companhias abertas, por delegação da referida Lei:
"2. A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, definiu os novos critérios de
avaliação dos investimentos e, em 27 de abril de 1978, a Comissão de Valores
Mobiliários CVM emitiu a Instrução CVM no 01, dispondo sobre as normas e
procedimentos para contabilização e elaboração de demonstrações contábeis
relativas a ajustes decorrentes de avaliação de investimentos relevantes de
companhia aberta em sociedades coligadas e em sociedades controladas.
Através do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e alterações
subseqüentes, a legislação do imposto de renda foi também modificada para
reconhecer os novos critérios contábeis de avaliação de investimentos."
Seguindo a mesma lógica, não havia diferenciação no tratamento conferido pelas
legislações contábil e tributária em relação ao chamado "ágio interno".
Já àquela época, a Resolução CFC no 1.110, de 2007, que aprovou a Norma Brasileira
de Contabilidade NBC T 19.10, era explícita que:
"120 O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado
precisa ser baixado."
Tal posicionamento, na verdade, apresentava-se em consonância com um dos Princípios
da Contabilidade estabelecidos pela Resolução CFC no 750, de 1993:
"SEÇÃO IV
O PRINCÍPIO DO REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL
Art. 7o Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na
moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais
posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no
interior da ENTIDADE.
Parágrafo único – Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL
resulta:
I – a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos
valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com
os agentes externos ou da imposição destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não poderão
ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-somente, sua
decomposição em elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a outros
elementos patrimoniais;
III – o valor original será mantido enquanto o componente permanecer como
parte do patrimônio, inclusive quando da saída deste;
IV – os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do REGISTRO PELO
VALOR ORIGINAL são compatíveis entre si e complementares, dado que o
primeiro apenas atualiza e mantém atualizado o valor de entrada;
V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes patrimoniais
constitui imperativo de homogeneização quantitativa dos mesmos." (Grifos
nãooriginais)
No mesmo sentido, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou o célebre Ofício-
Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007, que, em seu item 20.1.7, assim dispunha:
"20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária
de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações)
resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, iniciase com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizarse do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas operações
podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a
valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os
requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer
que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela
aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da
equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento. E mais,
preço ou custo de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter
algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de
riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não
se fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e,
portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo
de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios.
Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à
legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista
econômico, o registro de ágio, em transações como essas, somente seria
concebível se realizada entre partes independentes, conhecedoras do negócio,
livres de pressões ou outros interesses que não a essência da transação,
condições essas denominadas na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para
que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade."
O Pronunciamento Técnico CPC 04, aprovado em 03 de outubro de 2008, também
repelia o reconhecimento do ágio gerado internamente, afastando, inclusive, a sua
classificação como ativo:
"Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (Goodwill) gerado
internamente
47. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
48. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre
nos critérios de reconhecimento estabelecidos no presente Pronunciamento.
Esses gastos costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado
da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual
não é reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja,
não é separável nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais)
controlado pela entidade que pode ser mensurado com segurança ao custo.
49. As diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor contábil de seu
patrimônio líquido, a qualquer momento, podem incluir uma série de fatores que
afetam o valor da entidade. No entanto, essas diferenças não representam o
custo dos ativos intangíveis controlados pela entidade."
Assim, entendo ser inegável a conclusão de que, mesmo antes de a Lei no 12.973, de
2014, alterar o art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, o tratamento conferido por este
dispositivo não era aplicável ao ágio gerado entre partes relacionadas. É que, como bem
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

apontado pela Recorrente, em sua Impugnação, à luz dos artigos 7.o e 8.o da Lei
9.532/97, a dedutibilidade das despesas de amortização fiscal do ágio está condicionada
à observância de quatro requisitos:
"(i) Primeiro Requisito: Aquisição de participação societária com pagamento de
ágio;
(ii) Segundo Requisito: Avaliação do investimento com base no Método de
Equivalência Patrimonial (“MEP”), nos termos do Artigo 248 da Lei das S.A.;
(iii) Terceiro Requisito: Fundamentação do pagamento do ágio na expectativa
de rentabilidade futura da sociedade adquirida; e
(iv) Quarto Requisito: Incorporação, cisão ou fusão entre a sociedade que o
ágio está contabilizado e a sociedade que o fundamenta."
Obviamente, o cumprimento dos referidos requisitos, para permitir a dedutibilidade do
ágio, não pode ser algo meramente formal, mas deve expressar a realidade dos fatos
havidos.
No caso das reorganizações realizadas inteiramente intragrupo (em especial, como no
caso sob apreço, por meio de incorporação de ações), pelo menos duas das exigências
citadas deixam de existir ou, ao menos, perdem a capacidade de serem auferidas por
terceiros desinteressados do negócio, de modo a ser afastada a sua artificialidade: o
pagamento do ágio e a expectativa de rentabilidade futura.
O tema já é bastante conhecido no âmbito do CARF, e operações de tal tipo tem
merecido a justa repulsa, conforme ementas a seguir:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2011
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. GLOSA.
Se os atos de reorganização societária registrados pela recorrente, ainda que
formalmente regulares, não configuram uma efetiva aquisição de participação
societária mas mera permuta de ativos dentro do grupo de empresas sob
controle comum, correta a glosa dos valores amortizados como ágio." (Acórdão
no 1201002.479, de 19 de setembro de 2018, Redatora designada Conselheira
Eva Maria Los)
"ÁGIO INTERNO. AÇÕES CONFERIDAS EM AUMENTO DE CAPITAL DE
CONTROLADORA EM PESSOA JURÍDICA VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
PROPÓSITO NEGOCIAL
O reconhecimento de ágio interno fundamentado em expectativa de
rentabilidade futura não encontra respaldo legal, pois não é possível reconhecer
uma maisvalia de um investimento quando originado de transação dentro do
mesmo grupo empresarial, em operação de aumento de capital da controladora
em empresa veículo com ações da pessoa jurídica. A inexistência de um legítimo
propósito negocial que justifique a realização das complexas operações
desenvolvidas, além do simples efeito de utilização de benefícios fiscais concorre
para o impedimento da utilização do referido ágio." (Acórdão no 1401002.883,
de 18 de setembro de 2018, Redator designado Conselheiro Abel Nunes de
Oliveira Neto)
"ÁGIO INTERNO. GOODWILL. AMORTIZAÇÃO. RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o reconhecimento e amortização de ágio resultado de operações
entre empresas do mesmo grupo econômico, sem a intervenção de partes
independentes. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo. O
reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado internamente
(goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e internacionais. Assim,
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado precisa ser baixado."
(Acórdão no 2402006.571, de 12 de setembro de 2018, Relator Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima)
"AGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer a participação de
uma pessoa jurídica investidora originária, que efetivamente tenha acreditado
na "mais valia" do investimento e feito sacrifícios patrimoniais para sua
aquisição.Inexistentes tais sacrifícios, notadamente em razão do fato de
alienante e adquirente integrarem o mesmo grupo econômico e estarem
submetidos a controle comum, evidenciase a artificialidade da reorganização
societária que, carecendo de propósito negocial e substrato econômico, não tem
o condão de autorizar o aproveitamento tributário do ágio que pretendeu criar.
ÁGIO INTERNO. APROVEITAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. O
ágio criado artificialmente a partir de operações celebradas exclusivamente
entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico e submetidas a
controle comum e sem a efetiva circulação de riquezas que justifique a
contabilização de sobrepreço não se presta a produzir efeitos tributários. Assim,
não se presta o "ágio interno" a aumentar o valor patrimonial de um bem ou a
reduzir/eliminar o ganho de capital auferido com a sua alienação." (Acórdão no
9101003.446, de 06 de março de 2018, Redatora designada Conselheira
Cristiane Silva Costa)
Do caso concreto
No caso sob análise, na forma do Protocolo de Incorporação de Ações de fls. 124 a 132,
a Recorrente (então denominada TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A.
TELESP) acordou a Incorporação de Ações da Vivo Participações S.A.
As duas empresas, como já relatado, estavam debaixo do controle da Telefónica S.A,
integrando o mesmo Grupo, conforme reconhecido por elas, no Requerimento à Anatel
de fls. 234 a 241:
"I.3 Como resultado de operação realizada no exterior, na sequência da retirada
da Portugal Telecom do capital da Brasilcel, a Telefónica passou a ser a titular
ds ações das holdings brasileiras da cadeia de controle da Vivo Participações,
até então detidas por ela, Telefónica, por meio da holding Brasilcel,
I.4 Desta forma, o controle societário da Vivo Participações e da Vivo é, em
última instância, detido pela Telefónica.
(...)
II.2 A Telesp é controlada pela Telefónica Internacional, S.A., (...)
III.1 A reestruturação societária que se pretende implantar e para a qual se
requer a autorização dessa D. Agência objetiva a simplificação da estrutura
organizacional atual do Grupo Telefónica no país, que conta com duas
companhias abertas Vivo Participações e Telesp ..."
Pelo ajuste, as referidas Companhias acertaram que a TELESP promoveria aumento de
capital equivalente ao valor de avaliação da Vivo, enquanto os acionistas desta última
empresa receberiam, em substituição às ações da Vivo, novas ações de emissão da
TELESP, conforme trechos a seguir:
[Seguiu reprodução]
Fica patente, portanto, pelo referido Protocolo, que a operação se deu sem qualquer
sacrifício financeiro por parte da TELESP, mediante mera troca de ações.
A TELESP não pagou qualquer valor pela Vivo. Simplesmente, emitiu novas ações
(aumento do Capital) em valor equivalente ao valor de avaliação desta última
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

Companhia (aumento do Ativo). Ou seja, mero lançamento contábil, conforme a seguir
demonstrado:
[Seguiu cópia de tela]
A operação, contudo, faz surgir no patrimônio da TELESP o ágio objeto de discussão
no presente processo, o qual derivou de avaliação realizada pela empresa Planconsult, a
partir de informações exclusivamente fornecidas pela Vivo, conforme constante do
Laudo de Avaliação e bem destacado pelo TVF de fls. 2.231 a 2.278:
"O laudo de avaliação da Vivo Participações S/A (Doc. 08) que fundamentou o
ágio reconhecido contabilmente no sujeito passivo, datado de 25/03/2011, foi
elaborado pela Planconsult com base no método de fluxo de caixa descontado a
valor presente, para a data base de 31/12/2010, o qual concluiu que o valor
econômico das ações da empresa avaliada seria de R$ 31.222.629.890,89.
O item 4 do aludido laudo de avaliação observa que:
“4. PREMISSAS ADOTADAS PARA O FLUXO DE CAIXA As
informações utilizadas na presente avaliação da VIVO PART tiveram
como principal origem os balanços analíticos dos exercícios de 2009 a
2010 e projeções estratégicas, complementadas com outras, tais como,
investimentos, endividamento, impostos, despesas administrativas,
despesas comerciais e previsão de evolução, todas elas fornecidas pelos
administradores da VIVO PART.” (grifo nosso)
Portanto, as ações da Vivo Participações S/A foram precificadas com base em
premissas fornecidas pela sua própria administração, mas não foram validadas
pelo mercado numa negociação de compra e venda entre partes independentes
ou não relacionadas, considerando que a empresa avaliada era controlada
direta e indiretamente pelo mesmo controlador do sujeito passivo, incorporador
das ações da Vivo Participações S/A, como veremos mais adiante."
Fica patente, portanto, a dissociação entre os fatos concretos e a hipótese normativa que
permite a amortização de ágio na apuração do IRPJ e da CSLL, mesmo antes da
alteração promovida pela Lei no 12.973, de 2014.
É que, como afirmado, o primeiro pressuposto para a referida amortização é a existência
de um ágio pago por ocasião da aquisição de investimento em participação societária.
Como visto, porém, a TELESP não pagou qualquer ágio pela Incorporação das Ações
da Vivo. Tão somente aumentou o seu capital e emitiu novas ações que foram
repassadas aos acionistas desta última Companhia.
Estando as duas Companhias, como já dito, debaixo do mesmo controle societário, a
operação não proporcionou nenhum sacrifício, nenhum "pagamento" de ágio.
A par disso, o valor econômico atribuído às ações da Vivo é fruto de meras projeções
internas desta pessoa jurídica, e foi acatado sem questionamento pela Incorporadora,
parte da mesma organização societária, visto que isto lhe produziria evidentes
benefícios tributários.
Ao contrário do alegado, a conclusão da Autoridade Fiscal e das instâncias julgadoras
não "foi fundamentada em meras presunções e ilações", mas na adequada técnica
contábil, que enseja a perfeita base de cálculo sobre a qual incidirão os tributos.
O suposto "ágio", portanto, jamais poderia impactar a apuração do IRPJ e da CSLL,
posto que, como já fartamente demonstrado, à luz da doutrina e legislação contábil,
sequer poderia ser mantido na contabilidade, devendo ser baixado.
O procedimento correto, em operações como a realizada, seria o registro pelo valores
constantes nas escriturações contábeis das pessoas jurídicas envolvidas.
Como bem apontado pela autoridade fiscal, a Recorrente, inclusive, foi alertada pela sua
assessoria jurídica, no âmbito da operação societária, de que, em decorrência de a
transação se dar sob controle único, a relação de substituição das ações das Companhias
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

deveria ser "calculada com base nos patrimônios líquidos das sociedades envolvidas, a
preços de mercado" (fl. 679).
Ou seja, era do conhecimento da Recorrente de que a metodologia adotada para a
determinação do "ágio" não era a adequada ao tipo de operação desenvolvida.
Na verdade, em que pese a Recorrente apontar que a autoridade fiscal não desqualificou
especificamente o laudo de avaliação (a razão é óbvia: todo o laudo não se presta a
produzir efeitos tributários, em decorrência da operação realizada), a própria Recorrente
reconheceu que do total de R$ 169.401.453,00 amortizado mensalmente, apenas R$
54.950.786,00 corresponderia a expectativa de rentabilidade futura, sendo o restante
(cerca de 70%) relativo a licenças (intangível), cuja amortização fiscal é vedada pelo
art. 386, incido II, do RIR/99.
A tese da Recorrente de inexistência de regramento específico para abordar situações
como a tratada nos autos não é admissível, conforme referencial teórico trazido no item
anterior.
Tampouco procede a alegação de incompetência da autoridade fiscal para contestar a
forma de contabilização adotada pelo contribuinte, uma vez que, sabidamente, é a partir
dos registros contábeis que são apuradas as bases de cálculo dos tributos devidos.
Inadmissível que a autoridade fiscal esteja obrigada a acatar a contabilidade apresentada
pelo sujeito passivo sem verificação do seu alinhamento com a legislação contábil.
Igualmente, a alegação da Recorrente de que haveria o envolvimento de terceiros na
transação (acionistas minoritários), o que a validaria, não merece ser acolhida.
Primeiro, como trecho já transcrito do Requerimento de anuência prévia apresentado
pela Recorrente e pela Vivo à Anatel, é confessada a natureza intragrupo da operação.
A par disso, como bem apontado pela autoridade fiscal:
"Pelo exposto, conclui-se que os acionistas minoritários de empresas
relacionadas envolvidas numa combinação de negócios, vinculadas por uma
relação de controle, encontram-se numa posição de vulnerabilidade exatamente
por estarem sujeitos à vontade preponderante do acionista controlador (no caso
de incorporação de controlada ou de incorporação de ações de controlada) ou a
do acionista controlador comum das empresas envolvidas na transação (no caso
de incorporação entre empresas sob controle comum ou de incorporação de
ações entre empresas sob controle comum), o qual, por não ter que confrontar
uma outra maioria acionária antagônica, na prática “transaciona consigo
mesmo”.
(...)
Dessa forma, como os acionistas não são chamados a realizar desembolsos
financeiros pelas ações recebidas, a preocupação com a preservação dos
interesses dos minoritários recai primordialmente sobre a quantidade de ações a
receber da empresa incorporadora, como contrapartida pela transferência de
suas ações representativas do capital social da empresa tornada subsidiária
integral na operação, proporção, esta, tecnicamente conhecida como relação de
troca ou relação de substituição.
(...)
Fundamentalmente, interessariam aos acionistas minoritários, pois, saber a
equitatividade da relação de troca definida em protocolo, por qualquer que seja
o critério utilizado para a aferição dessa proporção, sendo irrelevante o valor
eleito pela administração da companhia na contabilização da operação desde
que recebam a quantidade justa de ações por aquelas entregues na transação,
até porque não são chamados a efetuar desembolsos pelas ações recebidas e
raramente se apresentam espontaneamente para pagar os tributos incidentes
sobre o suposto ganho de capital decorrente da contabilização de patrimônios
superestimados, no caso de exacionistas da empresa adquirida.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

No entanto, cumpre observar que os benefícios fiscais pretendidos
dedutibilidade da amortização do ágio formado a partir da superestimação dos
patrimônios das empresas transacionadas e possibilidade de gerar despesas
maiores a título de juros sobre o capital próprio (JCP), em face do Patrimônio
Líquido estar artificialmente inflado aproveitam
também aos novos acionistas que tiveram suas antigas ações incorporadas,
sejam eles controladores ou minoritários.
(...)
Ocorre que os acionistas minoritários somente deliberariam contrariamente à
incorporação de ações na hipótese em que a relação de troca não se mostrasse
satisfatória, e ainda assim não conseguiriam impedir a aprovação dos termos e
condições propostas pelo controlador, posto que este deteria ações com direito a
voto suficientes para impor sua vontade. "
Ou seja, não apenas os acionistas minoritários se encontravam em posição em que não
podiam interferir substancialmente no negócio entabulado, como também foram
beneficiados do valor atribuído à Vivo, na incorporação de ações, de modo que não
possuíam interesse em contrapô-lo.
Em relação à utilização do Método de Aquisição e aplicação do Pronunciamento CPC
no 15, é impecável o posicionamento da decisão recorrida, no sentido de que:
"...o pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de entidades ou negócios
sob controle comum, assim entendida a combinação de negócios em que todas as
entidades ou negócios da combinação são controlados pela mesma parte ou partes, antes
e depois da combinação de negócios, e esse controle não é transitório. Essa constatação
também é atemporal. Não são os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações
do CPC nem as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB que criaram
essa condição." O argumento da Recorrente é que "a aplicação do Método de Aquisição
e o reconhecimento do ágio na incorporação de ações são mandatórios em transações
com substância econômica e envolvimento de partes não relacionadas". O fundamento
da Recorrente serve perfeitamente para afastar a metodologia defendida. É que, estando
fartamente demonstrada a natureza intragrupo e meramente escritural das transações,
não é possível, por tal razão, considerar que possuem substância econômica e
envolvimento de partes não relacionadas. Inaplicável, portanto, o método invocado.
Diferentemente do alegado pela Recorrente, é indubitável que o CPC 15 não tem
aplicação à hipótese dos autos, como leciona Eliseu Martins, Ernesto Rubens Gelbcke,
Ariovaldo dos Santos e Sérgio de Iudícibus (Manual de Contabilidade Societária, 2. ed.
São Paulo: Atlas, 2013, p. 478): "...o CPC 15 (R1) não discute as situações em que não
há, de fato, transferência de controle. Assim, estão excluídos dele os casos em que um
grupo de empresas faz com que uma das empresas do grupo “compre” outra empresa
que já pertença ao mesmo grupo. Transações entre entidades sob controle comum
não estão abrangidas pelo CPC 15 e não são discutidas neste capítulo;" Finalmente, o
próprio CPC 15, como bem destacado pela autoridade fiscal, afasta o argumento de que
a presença dos acionistas minoritários desfaria a natureza interna na operação: A
decisão recorrida, deste modo, revela-se irretocável, pelo que deve ser negado
provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal tópico.
Considero, contudo, necessário destacar mais um ponto.
Na antiga contabilidade, ou seja, antes da adaptação das regras brasileiras de
contabilidade aos padrões internacionais vigoravam alguns princípios, como o “registro pelo
valor original” e o da prudência, que se assentavam na premissa de que os fatos econômicos
passiveis de registro eram sempre aqueles realizados e quantificados a partir de operações com
terceiros, ou seja, formados pelo cotejo de duas vontades independentes.
Por isso que, como destacado no voto condutor do paradigma, as manifestações
das autoridades contábeis acerca do ágio interno, isto é, formado mediante transações entre
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

entidades submetidas a controle comum, vale dizer, à mesma vontade, não deveriam ser
registrados e, aqueles que tivessem sido, deveriam ser baixados.
Esse critério dificultava a comparação entre as entidades, a sua valoração como
um todo e, portanto, a realização de investimentos, sobretudo num cenário globalizado de
capitais.
A nova contabilidade brasileira, desse modo, buscou se alinhar aos padrões
internacionais, os quais buscam refletir uma realidade econômica atual ou atualizada, que afasta
os padrões de valoração originários das transações para, no seu lugar, adotar os valores dos itens
patrimoniais em face do quanto valem num dado suposto mercado, o que nem sempre é simples
e seguro de se aferir. De todo modo, nesse novo cenário, o registro de um ágio, mesmo interno,
faria sentido, se embasado em avaliação econômica independente.
Pois bem, a Lei 12.973/2014, fruto da conversão da Medida Provisória 627/2013,
teve por finalidade estabelecer de forma definitiva o regime de tributação em face do novo
regramento contábil. É por isso que esta mesma lei extingue o Regime Tributário de Transição
(RTT) e expressamente impede o aproveitamento do ágio interno.
Ademais, essa lei adotou uma postura conservadora, isto é, buscou manter
estáveis as regras de tributação, mesmo diante da profunda alteração das regras contáveis que
passaram inclusive a ter maior dinâmica de alteração.
Agora, num novo cenário contábil em que o ágio interno passou a ser passível de
registro contábil, em face de um novo critério de avaliação de ativos, a lei estabeleceu, de forma
expressa, a indedutibilidade da sua amortização, quando antes tal prescrição era absolutamente
desnecessária.
Pois bem, traçadas essas linhas acerca das razões pelas quais o ágio interno não
produz efeitos tributários nem antes, nem depois da edição da Lei 12.973/2014, passamos a
discorrer sobre a participação de minoritários nas transações.
A expressão “minoritários” é adotada justamente para qualificar aqueles sócios
que, independentemente da sua quantidade, não possuem poder de mando numa entidade e,
conseguintemente, sua vontade não orienta a formação de preço nas transações. Assim, a
participação de minoritários, mesmo em grande número, não altera a formação de preço e, desse
modo, não dá azo a valoração de participações societárias em transações entre partes
relacionadas.
Por essas razões, adoto a posição desenvolvida pelo acórdão paradigma.
Cumpre-nos, ainda, registrar, em face dos debates no Colegiado conduzidos pela
Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, que, além da glosa da amortização do ágio, foi
formalizada também a infração de excesso de dedução de Juros sobre Capital Próprio (JCP), sob
o fundamento de que o patrimônio líquido da contribuinte estaria artificialmente avultado em
razão do ágio interno.
Nada obstante, entendemos, diferentemente da maioria do Colegiado, que
corresponde a uma infração autônoma, a qual exige, para ser conhecida, expresso pedido da
Procuradoria, acompanhado de um acórdão paradigma que especificamente tratasse da temática.
No entanto, nem pedido houve e muito menos paradigma algum foi oferecido, razão pela qual
entendemos que a decisão favorável à Fazenda não abarca a infração, razão pela qual
entendemos que o feito deve retornar ao colegiado a quo apenas para enfrentar as questões
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

específicas trazidas no recurso voluntário atinentes à dedutibilidade do ágio na base de cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso da Fazenda para, no mérito, dar-
lhe provimento com o fito de reformar a razão de decidir do acórdão recorrido e, assim, retornar
o feito ao Colegiado de piso com o fito de examinar os argumentos subsidiários manejados pelo
Recurso Voluntário relativamente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa – Redatora designada
O I. Relator restou vencido no escopo mais estreito que atribuiu ao retorno dos
autos ao Colegiado a quo, em face do provimento dado ao recurso especial da PGFN.
O recurso especial da PGFN foi conhecido porque os acórdãos comparados tratam
de glosas das repercussões tributárias de ágio formado na mesma operação, qual seja,
incorporação de ações da Vivo Participações S/A, CNPJ no 02.558.074/0001-73, pela então
Telesp (hoje Telefônica Brasil S/A) ocorrida em 27/04/2011.
Além da glosa das amortizações do ágio classificado como interno, a autoridade
fiscal apontou a superestimação simultânea dos patrimônios das empresas envolvidas na
transação, com a indevida majoração da base de cálculo dos Juros sobre o Capital Próprio
(JCP) e promoveu a glosa do excedente. O paradigma no 1302-003.381 tem em conta as
exigências do ano-calendário 2011 e o recorrido se refere aos anos-calendário 2013 e 2014.
O presente caso somente se diferencia do paradigma por também veicular
exclusão do prejuízo fiscal operacional relativo ao exercício de 2014, uma vez que o prejuízo
fiscal auferido no ano-calendário de 2013 teria sido integralmente consumido pelas infrações
apuradas no trabalho fiscal.
Em ambos os casos a penalidade foi qualificada e houve sua redução em 1a
instância, mantida mediante negativa de provimento ao recurso de ofício. A PGFN não
questionou nenhuma das decisões, neste ponto.
Registre-se, por oportuno, que o recurso especial interposto pela Contribuinte
contra a decisão do paradigma já teve seu exame iniciado neste Colegiado, sob relatoria da
Conselheira Lívia De Carli Germano, mas foi necessária sua conversão em diligência1 para
complementação do exame de admissibilidade quanto à matéria “(iii) Dedutibilidade de ágio
pago aos acionistas minoritários”, em face do paradigma indicado no 1201-002.245, conforme
Resolução no 9101-000.116.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em Exercício).
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

O Colegiado a quo concluiu pela legitimidade do ágio escriturado e, assim, deu
provimento ao recurso voluntário, consignando ao final da abordagem de mérito da exigência
principal que:
Como a glosa do JCP e dos valores compensados no ano-calendário de 2014 são
reflexos da glosa do ágio o resultado do recurso voluntário é extensivo à elas.
Já no paradigma, depois de negar provimento ao recurso voluntário quanto à
dedutibilidade das amortizações de ágio, seu voto condutor traz as seguintes considerações:
I.3. DAS DESPESAS COM JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
A análise em relação a tal matéria está intrinsecamente vinculada àquela realizada no
tópico anterior.
É que, tendo ficado assentada a total inadmissibilidade do suposto "ágio" pago pela
Recorrente, a sua consideração para o acréscimo dos valores patrimoniais das
Companhias envolvidas e como base de cálculo do pagamento de JCP aos seus
acionistas, implica, necessariamente, na conclusão de que tais despesas são
absolutamente desnecessárias e não podem reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
A própria Recorrente, em sua peça de defesa, estabelece a relação de consequência entre
os dois pontos da autuação.
Desta forma, tendo sido rejeitadas as alegações de defesa quanto à manutenção na
escrituração contábil do suposto "ágio" relativo à operação entre a Recorrente e a Vivo,
cabe negar provimento também ao Recurso Voluntário quanto a este tópico.
I.4. DA COMPENSAÇÃO DO IRRF
A Recorrente pleiteia, subsidiariamente, que os valores apurados, a título de IRPJ e
CSLL, sobre a glosa das despesas de JCP, sejam deduzidos dos valores do Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre os pagamentos de JCP aos seus acionistas.
A decisão recorrida indeferiu o pedido, nos seguintes termos:
"Entretanto, os pedidos de compensação limitam-se a débitos próprios. No
presente caso, a recorrente não suportou o ônus dessa tributação. A recorrente
substituiu o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo, cuja retenção
está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável tributário, logo, não
tem legitimidade para pleitear a sua compensação."
O fundamento invocado pelo sujeito passivo é que, em decorrência da glosa da despesa,
o lucro líquido da pessoa jurídica seria majorado e poderia ser distribuído, a título de
dividendo, sem qualquer tributação.
A decisão não merece reparos.
Os valores de IRPJ devidos pela Recorrente com base no lucro líquido majorado pela
glosa da despesa com JCP jamais podem ser compensados com os valores de IRRF
retidos pela Recorrente, na condição de responsável tributária, sobre os valores pagos a
título de JCP aos seus sócios e acionistas.
Os valores retidos na fonte serão considerados, nos termos do art. 9o, §3o, da Lei no
9.249, de 1995:
"I – antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II – tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o;"
É impossível, portanto, que a Recorrente se aproveite dos referidos valores, posto que
estes não lhe pertencem. Ela não sofreu o ônus da retenção, não lhe cabendo qualquer
aproveitamento.
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

I.5. DOS JUROS DE MORA
A Recorrente contesta a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Trata-se de matéria já pacificada no âmbito do CARF, cabendo apenas a invocação da
Súmula CARF no 108, de observância obrigatória pelos julgadores:
"Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício."
I.6 DA CSLL
Tratando-se o lançamento relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
de mero reflexo do lançamento referente ao IRPJ, aplicam-se a ele todas as conclusões
adotadas em relação ao lançamento principal.
I.7 CONCLUSÃO PARCIAL
Isto posto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário do sujeito passivo.
A partir da divergência jurisprudencial demonstrada, a PGFN requer seja
conhecido e provido o presente recurso especial, a fim de que o acórdão recorrido seja
reformado nos quesitos objeto da presente insurgência. Releva notar que na argumentação de
mérito, neste sentido, a PGFN limita a transcrição do voto condutor do paradigma ao excerto
anterior à parcela acima reproduzida. Não refere, portanto, fundamentos do paradigma que
poderiam, eventualmente, se prestar a validar a repercussão do tema questionado na glosa dos
juros sobre o capital próprio.
É certo que na demonstração da divergência jurisprudencial, a PGFN refere
apenas as glosas de amortização do ágio classificado como “interno”, sem mencionar a glosa de
juros sobre o capital próprio. Mas esta condução é coerente com a afirmação do recorrido no
sentido de que a glosa do JCP e dos valores compensados no ano-calendário de 2014 são
reflexos da glosa do ágio, impondo-se que o resultado do recurso voluntário fosse extensivo à
elas. Ou seja, a pretendida reforma do acórdão recorrido nos quesitos objeto da presente
insurgência, demandava, apenas, a reforma do fundamento central do acórdão recorrido, que
afirmou válido o reconhecimento contábil da majoração do valor do investimento como ágio. É a
natureza do valor escriturado que deve ser discutida nesta instância especial e é desta premissa
que decorrem os tributos aqui constituídos, como bem expresso na síntese dos fatos do recurso
especial:
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa fiscalizada fora autuada por ter deduzido
na apuração dos seus tributos despesa de amortização do denominado “ágio interno”,
ou seja, aquele ágio que é gerado dentro de um grupo empresarial, entre partes
vinculadas. E tendo apurado a existência de dolo na conduta do contribuinte, a
Fiscalização aplicou a multa de ofício no patamar de 150%. Ainda, tendo em vista que o
ágio artificial afetou o Patrimônio Líquido sobre o qual foram calculados juros sobre o
capital próprio, houve a glosa de sua dedução. (destaques do original)
Assim foi que o Colegiado a quo, afastando a artificialidade apontada pela
autoridade fiscal e afirmando a regularidade do valor escriturado como ágio, afastou as glosas de
sua amortização e deu tratamento reflexo à glosa do JCP e dos valores compensados no ano-
calendário de 2014, sem adicionar qualquer fundamento para que o resultado do recurso
voluntário fosse extensivo à elas. Por esta razão, a solução da divergência quanto à
impossibilidade de dedução das despesas com amortização de ágio interno, com operação de
incorporação de ações e existência de acionistas minoritários repercute em toda a decisão de dar
provimento ao recurso voluntário e tem o potencial de restabelecer não só a glosa de amortização
de ágio, como também de juros sobre o capital próprio.
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

Por esta razão, não se pode concordar que a PGFN não tenha pretendido o
restabelecimento das glosas de juros sobre o capital próprio. A divergência jurisprudencial
suscitada acerca do único fundamento jurídico do acórdão recorrido, ainda que afeta, em
essência, à glosa de amortização de ágio, traz em si, necessariamente, a pretensão de que o
acórdão recorrido seja revertido por inteiro.
De seu lado, a Contribuinte, em seu recurso voluntário, depois de rebater os
argumentos fiscais contrários à amortização fiscal do ágio, conclui restar comprovado que a
contabilidade da Recorrente está correta e a decisão da DRJ merece ser reformada, com o
cancelamento integral do Auto de Infração, mas prossegue aduzindo, subsidiariamente, que:
III.A.7. A amortização do ágio e seus reflexos em relação à CSLL
226. Especificamente no que concerne à CSLL, a amortização do ágio não suscita
grandes problemas. Isso porque, contrariamente ao que se verifica com relação ao IRPJ,
para o qual a lei (consolidada nos artigos 389, § 1o, e 391 do RIR) veda a dedutibilidade
do ágio, inexiste disposição legal que imponha qualquer vedação para fins de apuração
da CSLL. Ao analisar esse tema, entendeu a decisão da DRJ que se aplicam à CSLL os
mesmos fundamentos utilizados para justificar a alegada impossibilidade de dedução
fiscal da amortização do ágio para fins do IRPJ.
227. Assim, não havendo qualquer disposição legal que impeça a dedutibilidade do ágio
da base de cálculo da CSLL, tampouco qualquer norma que estenda a esta contribuição
às disposições relativas ao IRPJ, resta concluir que não existe qualquer óbice ou
limitação quanto à amortização do ágio para a dedutibilidade dos valores pagos a título
de ágio quanto à contribuição em tela.
228. Esse é inclusive o entendimento do E. CARF nos acórdãos no 1301-001.373
(sessão de 19.01.2016) e 1301-001.893 (sessão de 20.01.2016), reconhecendo que a
adição à base de cálculo da CSLL do valor da amortização do ágio na aquisição de
investimentos avaliados pelo MEP não encontra previsão legal, não podendo ser exigida
do contribuinte, não se aplicando o disposto no artigo 57 da Lei no 8.981/95. A própria
C. CSRF confirmou esse entendimento da 1a Seção do E. CARF, proferindo o acordão
n° 9101-002.310 (sessão de 03.05.2016).
229. E mais: a ausência de dispositivo legal que vede a dedutibilidade do ágio para fins
de apuração da CSLL é tão clara que o artigo 50 da Lei 12.973/2014 prevê
expressamente a aplicação também para essa contribuição das normas legais que
impõem que o ágio pautado em expectativa de rentabilidade futura somente poderá ser
amortizado pela pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra na qual detinha
participação societária.
230. Logo, fica ainda latente que não havia, até a edição da Lei 12.973/2014, previsão
legal que vedasse a possibilidade de amortização do ágio para fins de CSLL antes das
operações de incorporação, cisão ou fusão.
231. Portanto, mesmo que se considere a amortização fiscal do ágio indedutível para
fins de apuração da base de cálculo do IRPJ no presente caso, o que se admite apenas a
título argumentativo, é possível concluir que o lançamento de CSLL, objeto do presente
processo administrativo, não possuía fundamento legal à época do lançamento, motivo
este que também enseja o consequente cancelamento do Auto de Infração.
III.B. INFRAÇÃO 2 – GLOSA DE DESPESAS DE JCP PAGO AOS
ACIONISTAS
III.B.1. A correta base de cálculo do JCP: impossibilidade de manutenção da glosa
232. Como já comprovado nos presentes autos, o Auto de Infração está fundamentado
unicamente no equivocado argumento de que a Recorrente teria contabilizado de forma
inapropriada o ágio pago para adquirir das ações da Vivo Par.
233. Apesar de toda a argumentação trazida pela Recorrente em sua impugnação,
inclusive corroborada pelo Parecer Técnico Deloitte, a decisão da DRJ limitou-se a
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

afirmar que “a decisão relativa à infração anterior aplica-se ao JCP, uma vez que ambos
os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção”. Por evidente que
esse entendimento deve ser reformado.
234. Segundo o entendimento da autoridade lançadora, por ser uma transação realizada
entre entidades sob controle comum e, não obstante ter envolvido substancial
contingente de acionistas não relacionados (partes totalmente independentes): (i) a
incorporação de ações deveria ter sido realizada a valor contábil; e (ii) a Recorrente não
deveria ter apurado e registrado qualquer ágio na operação.
235. Nesse sentido, a autoridade lançadora sustentou no TVF que a parcela do capital
social que, segundo sustenta a autoridade lançadora, teria sido “artificialmente
majorada” pela operação de incorporação de ações deveria ter sido expurgada do valor
de patrimônio líquido da Recorrente para fins de cálculo dos limites para pagamento de
JCP, nos termos do artigo 9o da Lei n° 9.249/95.
236. Pelo exposto e comprovado acima, a conclusão quanto à improcedência do
lançamento neste ponto é manifesta, com a necessária reforma da decisão da DRJ para o
cancelamento da cobrança.
237. Foi comprovado que na vigência do Novo Regime Contábil, o registro de ágio em
operações realizadas com substância econômica e o envolvimento de partes
independentes é absolutamente legítimo, se sujeitando aos comandos legais do artigo
385 do RIR/99 e do artigo 20 do Decreto-lei n° 1.598/77. Ou seja, sob o ponto de vista
da legislação societária, fiscal e da normatização contábil, inclusive na vigência do
RTT, não havia nada que não permitisse que o ágio apurado e pago em operações
envolvendo sociedades sob controle comum fosse registrado nas demonstrações
contábeis individuais das entidades adquirentes de participações societárias.
238. Pelo contrário, o Regime do Ágio da Lei n° 9.532/97 aplicável à incorporação de
ações da Vivo Par obrigava o registro do ágio sempre que o preço pago fosse superior
ao valor de patrimônio líquido da adquirida, independentemente de a transação ser
realizada entre entidades sob controle comum. Isto é, a vinculação entre as partes é
completamente irrelevante para fins jurídico-tributários nesse caso.
239. Dessa foram, não restam dúvidas de que o registro e mensuração contábil do ágio
foram adequados tanto no Regime Contábil Anterior, quanto no Novo Regime Contábil,
sem que exista qualquer fundamento para ajuste no valor do patrimônio líquido da
Recorrente.
240. Essa constatação é suficiente para cancelamento integral do presente lançamento e
apara afastar a indevida acusação em torno da “superestimação” do valor de
patrimônios, inexistindo qualquer ajuste a ser feito no presente caso. Nesse mesmo
sentido se encontram as conclusões do parecer técnico dos Professores Nelson Carvalho
e Fernando Murcia.
241. Além disso, é importante notar o disposto no artigo 14 da Instrução Normativa
RFB n° 1.397/2013 (alterada pela Instrução Normativa RFB n° 1.492/2014), a qual
estabelece que, na vigência do RTT, a pessoa jurídica poderia optar entre as seguintes
alternativas para cálculo do limite de JCP: (i) utilizar o valor de patrimônio líquido
apurado conforme o Regime Contábil Anterior (métodos e critérios vigentes em
31.12.2007); ou (ii) utilizar o valor de patrimônio líquido apurado conforme o Novo
Regime Contábil. Esse comando é igualmente refletido pelo artigo 73 da Lei n°
12.973/2014.
242. Apesar da faculdade conferida pela referida norma editada pela própria RFB, a
autoridade lançadora não especificou qual dos critérios levou em consideração para o
cálculo do limite de JCP. Não obstante, a Recorrente demonstrou que, sob quaisquer
dos critérios adotados, a contabilização do ágio é legítima e o seu patrimônio líquido
não deve ser reduzido ou sofrer qualquer ajuste.
243. Em razão dessa omissão acerca do critério utilizado, a Recorrente solicitou à
Deloitte Touche Tohmatsu, empresa de auditoria independente, que revisasse o
procedimento e o regime contábil adotado pela autoridade lançadora para o cálculo do
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

valor de patrimônio líquido, tendo emitido o Parecer Técnico Deloitte. A esse respeito,
o parecer concluiu que o critério utilizado pelo lançamento foi o Regime Contábil
Anterior, isto é, o patrimônio líquido da Recorrente foi calculado pela autoridade
lançadora de acordo com o balanço fiscal, segundo os métodos e critérios contábeis
vigentes em 31.12.20072:
1. Favor informar qual o critério utilizado pela autoridade lançadora para a
mensuração do valor de patrimônio líquido da Telefônica Brasil S.A., nos anos
calendários de 2013 e 2014, para fins de cálculo dos juros sobre o capital
próprio (cujas despesas foram glosadas no auto de infração)? Isto é, o valor de
patrimônio líquido foi calculado de acordo com o balanço fiscal (métodos e
critérios contábeis vigentes em 31.12.2007 – “Regime Contábil Anterior”) ou
com base no balanço societário (considerando as novas regras contábeis –
“Novo Regime Contábil”) da companhia?
RESPOSTA: Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, para fins de
cálculo do JCP do ano de 2013 e 2014, a Autoridade Fiscal considerou o
patrimônio líquido informado na ficha 37E – Passivo – Balanço Patrimonial –
Critério em 31/12/2007. Conforme instruções de preenchimento da DIPJ, as
informações apresentadas na Ficha 37E consideram as informações
patrimoniais com base nos métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de
dezembro de 2007. Portanto, é possível concluir que, antes de fazer qualquer
expurgo referente à contabilização do ágio decorrente da incorporação de ações
da Vivo Participações S.A., para fins de cálculo dos juros sobre capital próprio
(cujas despesas foram glosadas no auto de infração), a RFB considerou o
patrimônio líquido calculado de acordo com o balanço fiscal (métodos e
critérios contábeis vigentes em 31.12.2007 – “Regime Contábil Anterior”).
244. Ou seja, contraditoriamente ao seu próprio raciocínio, a autoridade lançadora
utiliza o Regime Contábil Anterior para o cálculo do valor de patrimônio líquido, ao
mesmo tempo em que sustenta a aplicação do Novo Regime Contábil como fundamento
único para a glosa indevida do ágio pago pela Recorrente na aquisição das ações da
Vivo Par.
245. A autoridade lançadora acabou por adotar dois pesos e duas medidas quanto à
aplicação do regime contábil que resultasse no “melhor dos dois cenários” para a glosa
das despesas de JCP. Isso porque, o cálculo do patrimônio líquido da Recorrente de
acordo com o Regime Contábil Anterior implicou maior valor glosado a título dessas
despesas, totalizando uma diferença a maior glosada de R$ 58.628.000,00, ao se
considerar o cálculo do valor de patrimônio líquido segundo a metodologia do Novo
Regime Contábil. Veja-se a conclusão do Parecer Deloitte a esse respeito:
2. Valendo-se da metodologia utilizada pela autoridade lançadora, favor
simular os cálculos nos dois cenários autorizados pela legislação à época para
mensuração do patrimônio líquido da Telefônica Brasil S.A. para fins do cálculo
dos juros sobre o capital próprio nos anos de 2013 e 2014 (isto é, partindo (a)
do Regime Contábil Anterior e (b) do Novo Regime Contábil). A partir da
mesma metodologia utilizada pela RFB, efetuamos a simulação do cálculo de
JCP com base no balanço societário e fiscal para os anos de 2013 e 2014. Como
resultado, apresentamos, abaixo, quadro comparativo entre os limites de
dedutibilidade observados a partir do balanço societário e do balanço fiscal:
[...]
Importa ressaltar que o cálculo do JCP com base no balanço fiscal observou o
mesmo limite de dedutibilidade apurado pela RFB através do Termo de
Verificação Fiscal.
246. Ou seja, para os anos-calendários de 2013 e 2014, o cálculo do valor de patrimônio
líquido com base no Novo Regime Contábil teria implicado aumento de R$

2 Doc. 09 da Impugnação.
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

58.628.000,00 no limite de dedutibilidade da despesa de JCP, quando comparado com o
cálculo adotado pela autoridade lançadora baseado na metodologia do Regime Contábil
Anterior, revelando a flagrante inconsistência do presente lançamento, tal como
confirmado pelo Parecer Técnico Deloitte:
(...) significa dizer que, para o ano de 2013, o limite de dedutibilidade de JCP
apurado com base no balanço societário produziria um incremento de R$ 95.923
mil, no limite de dedutibilidade calculado pela RFB no auto de infração. Por
outro lado, para o ano de 2014, o limite de dedutibilidade de JCP apurado com
base no balanço societário produziria uma redução de R$ 35.300 mil, no limite
de dedutibilidade calculado pela RFB no auto de infração. Portanto, de forma
combinada, para os anos de 2013 e 2014, o cálculo com base no balanço
societário produziria um incremento de R$ 58.623 mil no limite de
dedutibilidade da despesa de JCP, quando comparado com o cálculo adotado
pela RFB baseado no balanço fiscal. (grifos da Recorrente)
247. A despeito dessas inconsistência e fragilidade do lançamento sobre a metodologia
de cálculo do valor de patrimônio líquido da Recorrente e limite de JCP com base no
Regime Contábil Anterior, restou comprovado que a Recorrente sempre esteve obrigada
a segregar do custo de aquisição em valor de patrimônio líquido e ágio pago na
aquisição da Vivo Par, com a indicação do seu fundamento econômico. Trata-se de
estrita observância às disposições do Decreto-lei n° 1.598/77, do RIR/99 e da Instrução
CVM n° 247/96 (Regime Contábil Anterior e Regime do Ágio da Lei n° 9.532/97).
248. Dessa forma, não há que se falar em vedação à realização da incorporação de ações
a valor de mercado e/ou ao reconhecimento contábil do ágio, na vigência do Regime
Contábil Tradicional. Além disso, veja-se que os artigos 21 e 23 da Lei n° 9.249/95
previam a possibilidade de realização de operações pelo contribuinte a valor contábil ou
de mercado, a depender do critério escolhido, o que evidencia a validade do critério
adotado e de todos os valores utilizados na operação indevidamente questionada pelo
Fisco
249. Veja-se ainda que a Instrução Normativa RFB n° 11/96 previa os seguintes ajustes
que devem ser efetuados no valor do patrimônio líquido para fins de cálculo do JCP,
quais sejam: (i) reserva de reavaliação de bens e direitos da pessoa jurídica; (ii) reserva
de correção especial do ativo permanente; e, (iii) reserva de reavaliação capitalizada, em
relação às parcelas não realizadas. Eram apenas esses ajustes que deveriam ser
expurgados do patrimônio líquido para fins de cálculo dos JCP. Qualquer outro ajuste
ou expurgo pretendido pela autoridade não encontra respaldo na legislação
aplicável aos fatos, devendo ser afastado.
250. Por outro lado, ainda que o cálculo do limite de JCP fosse feito de acordo com o
Novo Regime Contábil (Lei n° 11.638/07 e Pronunciamentos do CPC), a Recorrente
também comprovou que a aplicação do Método de Aquisição previsto no CPC 15 e o
reconhecimento contábil do ágio estão adequados e refletem a melhor prática contábil
no caso concreto, estando em linha inclusive com o entendimento do Colegiado da
CVM (citado de forma descontextualizada e equivocada pelo TVF). Assim, nada
haveria a se opor ao registro do ágio também sob esse aspecto.
251. Ademais, para fins de cálculo do JCP, a Lei n° 11.941/2009 que criou o RTT e a
Instrução Normativa RFB n° 1.397/2013 estabeleciam que não serão considerados no
valor do patrimônio líquido os valores a título de “ajustes de avaliação patrimonial”
relativos à análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no
intangível (cf. artigo 183, §3o da LSA). Não havia, portanto, qualquer outro ajuste a ser
feito nas contas do patrimônio líquido para fins de cálculo do JCP, o que foi
simplesmente desconsiderado pela decisão da DRJ.
252. Ainda que fosse aplicado ao caso o regime de pagamento de JCP previsto Lei n°
12.973/2014 e nas instruções normativas que regulam esta lei, a legislação estabelece as
contas taxativas de patrimônio líquido que devem ser levadas em consideração,
incluindo a conta de capital social com todas as espécies de ações previstas na LSA,
ainda que classificadas em contas de passivo na escrituração comercial.
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

253. Esse novo regime apenas reforça que deve ser computado no valor do patrimônio
líquido as ações que, em sua essência, tenham a característica de dívida. Ou seja, o
limite aplica-se à integralidade das ações emitidas pela pessoa jurídica, sem qualquer
distinção quanto ao fato de as emissões terem sido emitidas em transações com
entidades sob controle comum.
254. Por todo o exposto, resta comprovado que o valor do ágio pago pela Recorrente na
aquisição de ações da Vivo Par deve ser computado no cálculo do limite de JCP, tanto
no Regime Contábil do Anterior e no Novo Regime Contábil. Comprovou-se ainda
inconsistência e contrariedade do presente lançamento, o qual sustenta a aplicação do
Novo Regime Contábil para a indevida glosa do ágio, ao mesmo tempo em que utiliza o
Regime Contábil Anterior para o cálculo do valor de patrimônio líquido e limites das
despesas de JCP glosadas, de modo que a decisão da DRJ deve ser reformado, com o
cancelamento do Auto de Infração também em relação a esta infração.
III.C. INFRAÇÃO 3 – GLOSA INDEVIDA DOS VALORES COMPENSADOS
NO ANO-CALENDÁRIO DE 2014
255. Em virtude da glosa de despesas de amortização do ágio no ano-calendário de
2013, o saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL apurados pela
Recorrente nesse mesmo período foram integralmente utilizados pela autoridade
lançadora na recompensação de oficio do resultado tributável pelo IRPJ e pela CSLL,
resultando na inexistência de saldos para compensação com bases de cálculo positivas
dos respectivos tributos no ano-calendário subsequente de 2014.
256. Como consequência dessa reapuração de ofício das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, a autoridade lançadora glosou o montante de (i) R$ 330.222.471,70 a título de
“Compensação Indevida de Prejuízo Fiscal de Períodos Anteriores”; e de (ii)
312.884.068,65 a título de “Compensação Indevida de Base de Cálculo Negativa da
CSLL de Períodos Anteriores”, compensados pela Recorrente no ano-calendário de
2014. Essa glosa foi indevidamente mantida pela decisão da DRJ, sob o argumento de
que a infração guarda estreita conexão com o lançamento principal.
257. De toda forma, pelas razões expostas nos tópicos anteriores, a cobrança do credito
tributário constituído em virtude da glosa desses valores deve ser afastada em razão da
validade dos encargos, referente ao calendário de 2013, de amortização fiscal do ágio
pago pela Recorrente na aquisição de ações da Vivo Par, sendo reconhecida a
improcedência da retificação feita pela autoridade lançadora dos saldos de prejuízo
fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL.
258. Isso porque a glosa da compensação de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas da CSLL do ano-calendário de 2014, tem origem nas amortizações de ágio
deduzidas pela Recorrente das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário
anterior, evidenciando a estreita relação de decorrência e prejudicialidade entre o mérito
da acusação fiscal e a glosa dos prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL.
259. Assim, uma vez confirmada a validade dos encargos de amortização fiscal do ágio
pela Recorrente, as glosas efetuadas pela autoridade lançadora serão completamente
afastadas e, como consequência, a glosa dos valores compensados no ano-calendário de
2014 também será totalmente cancelada. Isto é, os valores compensados de ofício pela
autoridade lançadora por meio do Auto de Infração em questão deverão ser
restabelecidos ao final do presente processo administrativo, com o julgamento favorável
a Recorrente.
III.D – AS DEMAIS QUESTÕES MANTIDAS PELA DECISÃO DA DRJ
III.D.1. Impossibilidade de manutenção da multa de ofício: violação ao artigo 106 e 100
do CTN
260. Como visto no Tópico III.4 acima, ao pretender impor restrições legais que
inexistiam na época dos fatos, a autoridade lançadora e a decisão da DRJ nada mais
fizeram do que aplicar retroativamente a restrição trazida pela Lei n° 12.973/2014 no
tocante ao aproveitamento do ágio em aquisições realizadas entre partes dependentes.
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

261. Nesse contexto, ainda que se aceitasse a inadmissível possibilidade de operação
retroativa dos efeitos da Lei n° 12.973/2014, o que, evidentemente, se alega a título
meramente argumentativo, dever-se-ia atentar à determinação expressa do artigo 106,
inciso I, do CTN para exclusão da multa de oficio na hipótese de aplicação de norma
interpretativa a fatos pretéritos.
262. Dessa forma, a aplicação retroativa das restrições trazidas pela Lei n° 12.973 e a
aplicação concomitante de multa de ofício, mantida pela decisão da DRJ, viola
disposição clara e expressa do artigo 106, inciso I do CTN, devendo por esse motivo ser
determinada a reforma da referida decisão, com o cancelamento integral da multa
aplicada.
• Violação ao artigo 100 do CTN
263. Ainda, na remota hipótese de serem desconsideradas todas as alegações acima, a
multa e os juros exigidos deverão ser cancelados em função da impossibilidade de se
aplicar qualquer penalidade e juros ao contribuinte que observa as normas
complementares, nos termos do artigo 100 do CTN.
264. Como já demonstrado, a RFB, por meio do artigo 16 da Instrução Normativa RFB
n° 1.397/2013, vigente à época dos supostos fatos geradores, dispunha que o
contribuinte, em cada balanço, deverá avaliar o investimento pelo valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada, determinado conforme métodos e
critérios contábeis vigentes em 31.12.2007, isto é, de acordo com o Regime Contábil
Anterior.
265. Dessa forma, as únicas regras a serem observadas para fins de contabilização do
ágio no Regime Contábil Anterior são o Decreto-lei n° 1.598/77, o RIR/99 e a também a
Instrução CVM n° 247/96, todas elas devidamente observadas pela Recorrente quando
do registro da incorporação de ações da Vivo Par e desdobramento do custo de
aquisição em (i) valor de patrimônio líquido; e (ii) ágio com fundamento econômico na
rentabilidade futura da Vivo Par, conforme atestado pelo Laudo DCF Planconsult.
266. Dessa forma, é evidente que a atuação da Recorrente também estava pautada no
referido artigo 16 da Instrução Normativa RFB n° 1.397/2013, no sentido de aplicar,
para fins tributários, o Regime Contábil Anterior no momento do registro e posterior
amortização fiscal do ágio.
267. Portanto, na remota hipótese de ser mantida a presente autuação em face do
Recorrente ou ainda afastada a aplicação do artigo 106 do CTN, deve-se cancelar a
multa e os juros de mora, em atenção ao disposto no artigo 100, parágrafo único do
CTN.
III.D.2. Inaplicabilidade dos juros sobre multa
268. A decisão da DRJ manteve, por fim, a incidência de juros sobre a multa de ofício
por entender que esta integra o débito tributário. A despeito desse entendimento, na
absurda hipótese de vir a ser mantida a autuação, será indevida a imposição de juros de
mora sobre a multa de ofício lançada, e não paga no vencimento, seja por falta de
previsão legal, seja porque o enquadramento legal apontado no auto de infração não
autoriza a imposição de juros sobre a multa de ofício, mas apenas sobre os tributos não
pagos no prazo legal. (negritos e grifos do original, sombreamentos acrescidos)
Como se vê, há argumentos subsidiários apresentados em recurso voluntário que
deixaram de ser apreciados quando o Colegiado a quo concluiu pela legitimidade do ágio
escriturado e afastou a glosa de sua amortização, bem como o recálculo dos juros sobre o capital
próprio e dos prejuízos a compensar, por compreendê-los exigências reflexas. Mais
precisamente, ao adotar fundamento suficiente para o provimento do recurso voluntário, o
Colegiado a quo deixou de enfrentar as arguições de que: i) as amortizações de ágio, ainda que
indedutíveis no âmbito do IRPJ, seriam dedutíveis no âmbito da CSLL; ii) as premissas de
recálculo dos juros sobre o capital próprio seriam incoerentes com as postas para glosa das
amortizações do ágio, e teriam resultado em glosa superior à que seria admissível segundo a
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

metodologia do Novo Regime Contábil; iii) ainda que mantidas as glosas, a multa de ofício 75%
não poderia subsistir por ofensa aos arts. 106 e 110 do CTN; e iv) se mantida a multa de ofício,
os juros de mora seriam sobre ela inaplicáveis.
Em verdade, o único ponto da exigência não confrontado por argumentos
adicionais foi a glosa de prejuízos compensados, cuja reversão é pleiteada com base, apenas, no
afastamento das infrações que afetaram a apuração do ano-calendário 2013. Ainda assim, esta
glosa resta condicionada à manutenção, também, das glosas de juros sobre o capital próprio, em
relação às quais foi apresentada defesa subsidiária. Circunstância semelhante se verifica em
relação aos juros de mora sobre a multa de ofício, cuja defesa subsidiária não demandaria retorno
para sua apreciação, em face do entendimento em contrário já consolidado na Súmula CARF no
108 – em linha com o já definido desde o Acórdão no 9101-004.008, no qual a maioria deste
Colegiado3, ao dar provimento ao recurso especial para negar direito creditório reconhecido pela
Turma Ordinária, não determinou o retorno dos autos para apreciação de argumentos
subsidiários do recurso voluntário por se tratar de matéria exclusivamente de direito e já
sumulada, hipótese na qual seria aplicável a teoria da causa madura, que autoriza a
flexibilização do valor da “não supressão de instância”, ainda que em decisão desfavorável ao
sujeito passivo -, mas cuja exigência é indiretamente afetada pela pretensão de cancelamento
integral das multas de ofício. A desnecessidade de retorno nestas circunstância, inclusive, foi
incorporada ao novo Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/2003:
Art. 111. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
§ 1o O conselheiro vencido, rejeitadas as preliminares, votará o mérito.
§ 2o Não será admitida abstenção.
§ 3o Considerar-se-á ausente o conselheiro que não assistir à exposição do relatório feita
na mesma sessão de julgamento, salvo se declarar-se esclarecido.
§ 4o No caso de continuação de julgamento interrompido em sessão anterior, havendo
mudança de composição da Turma, salvo se o(s) conselheiro(s) substituído(s) já
houver(em) proferido voto ou o substituto declarar-se esclarecido, será exposto
novamente o relatório, facultado às partes fazer sustentação oral, ainda que já a tenham
feito, e tomados todos os votos, observando-se o disposto nos §§ 3o a 5o do art. 110.
§ 5o Fica dispensado o retorno do processo para julgamento em 2a instância,
quando a matéria remanescente na instância especial for objeto de Súmula do
CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e versar
exclusivamente sobre aplicação de direito.
§ 6o Aplica-se o disposto no § 5o, em relação ao retorno de processo para a 1a instância,
em se tratando de matéria objeto de Súmula do CARF ou Resolução do Pleno.
(destacou-se)
Fato é que, nas circunstâncias presentes, a reforma do acórdão recorrido nos
quesitos objeto da presente insurgência deduzida pela PGFN presta-se a restabelecer os
fundamentos da acusação fiscal deduzidos para glosa das amortizações de ágio e como premissa
de recálculo dos juros sobre o capital próprio. Irrelevante se a PGFN não pediu, expressamente, a
repercussão do entendimento por ela defendido no cálculo dos juros sobre o capital próprio.
Como antes demonstrado, o voto condutor do acórdão recorrido nada acrescentou como
fundamento para reverter esta segunda parcela da exigência, consignando apenas que:

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano, Adriana Gomes Rêgo (Presidente) e divergiram na questão de fundo as conselheiras Cristiane Silva Costa
e Lívia De Carli Germano.
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

Como a glosa do JCP e dos valores compensados no ano-calendário de 2014 são
reflexos da glosa do ágio o resultado do recurso voluntário é extensivo à elas.
Assim, ainda que a PGFN pleiteasse a reversão desta glosa, e inclusive o fizesse
em sede de divergência jurisprudencial, mediante apresentação de paradigmas que validassem
glosa semelhante, fatalmente seu recurso especial não seria conhecido por ausência de
prequestionamento, pois embora a exigência exista, e a Contribuinte a tenha questionado em
recurso voluntário, não houve decisão, no acórdão recorrido, acerca de seu mérito.
Em outras palavras: a glosa de juros sobre o capital próprio, ainda que suportada
por fundamentos específicos confrontados em defesa pelo sujeito passivo, porque decidida como
exigência reflexa pelo Colegiado a quo, é revertida juntamente com as glosas de amortização de
ágio calcadas no fundamento controvertido pela PGFN.
O provimento do recurso especial fazendário, portanto, reforma o acórdão
recorrido tanto no que se refere à glosa de amortizações do ágio, como também em relação à
glosa de juros sobre o capital próprio, que volta a ser exigível como reflexo da glosa de juros
sobre o capital próprio. Em verdade, caberia à Contribuinte, em contrarrazões, ter requerido,
subsidiariamente, o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação de seus argumentos
subsidiários de defesa.
Naquela manifestação, porém, a Contribuinte somente alertou para a
definitividade do cancelamento da qualificação da penalidade. Apesar de registrar existência,
também, de glosa de despesas de juros sobre o capital próprio – vinculando-a expressamente à
”superestimação simultânea dos patrimônios das empresas relacionadas envolvidas na
‘autocontratada’ operação de incorporação de ações [da Vivo Par]” - e de glosa de
compensação de prejuízos fiscais, a Contribuinte deixa de relatar a defesa apresentada contra a
primeira glosa e os fundamentos da acusação fiscal naquele ponto, confrontados em seu recurso
voluntário, limitando-se a tratar dos tópicos correspondentes à glosa do Ágio Vivo, nos seguintes
termos:
2. Trata-se de auto de infração que exige valores a título de IRPJ e CSLL, além de multa
de ofício qualificada de 150% e juros de mora (taxa SELIC), relativos aos anos-
calendário de 2013 e 2014. Conforme será retomado, a multa qualificada foi afastada na
origem pela decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ), a qual foi objeto de Recurso de
Ofício que não foi provido pelo E. CARF à unanimidade de votos. Essa parte da decisão
do E. CARF, por seu turno, não foi objeto do Recurso Especial da PGFN, de modo
transitou em julgado, sem a possibilidade de rediscussão do tema por esta C. CSRF.
3. A cobrança decorre (i) da glosa do Ágio Vivo deduzido para fins da apuração do
IRPJ e da CSLL; (ii) da glosa de despesas incorridas com juros sobre capital próprio
(JCP) pagos pela Recorrida aos acionistas durante os anos-calendário de 2013 e 20144; e
(iii) da suposta insuficiência do saldo de prejuízo fiscal no ano-calendário de 2014, em
virtude da compensação de ofício em 2013 pela autoridade lançadora.
4. A Recorrida evidenciou nos autos que a aquisição da Vivo Par ocorreu em abril de
2011, em bolsa de valores e junto a contingente relevante de acionistas não
relacionados, correspondente ao percentual de 38% do capital acionário daquela
sociedade. A motivação para o pagamento do Ágio Vivo foi a expectativa de
rentabilidade futura do investimento adquirido na Vivo Par que, à época dos fatos,
controlava a Vivo S.A. (“Vivo”), empresa operadora de telefonia móvel e dados. A
aquisição e o Ágio Vivo se submetem ao regime jurídico do ágio dos artigos 385 e 386

4 Segundo sustentado pela autoridade lançadora, teria havido uma ” uperestimação simultânea dos patrimônios das
empresas relacionadas envolvidas na ‘autocontratada’ operação de incorporação de ações [da Vivo Par]”.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (vigente à época - “RIR/99”), da redação
original do artigo 20 do Decreto-lei n° 1.598/77 e da Lei n° 9.532/975.
5. Em breve síntese, o lançamento fundamenta a glosa do Ágio Vivo nas seguintes
alegações6:
[...]
8. A Recorrida sintetiza abaixo os principais fundamentos do voto condutor de lavra da
Ilma. Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio, reconhecendo o direito da Recorrida
à dedução fiscal do Ágio Vivo pago na aquisição do investimento na Vivo Par:
[...]
9. O acórdão do E. CARF ainda negou provimento ao Recurso de Ofício, mantendo,
como dito, a decisão da DRJ que afastou a qualificação da multa por unanimidade de
votos. Foi entendido que o lançamento jamais comprovou qualquer conduta dolosa,
fraudulenta ou simulada da Recorrida e que a “divergência quanto à qualificação
jurídica da operação, por si só, não justifica a imputação da multa qualificada de
150%”8.
10. Em resumo, a decisão do E. CARF concluiu que, na vigência do regime da Lei n°
9.532/97 aplicável ao Ágio Vivo, não existia qualquer impedimento à apuração de ágio
entre sociedades sob controle comum, devendo ser examinado se a operação era
juridicamente e substancialmente válida, e se houve “sacrifício patrimonial”, o que foi
comprovado no caso. Inexistindo qualquer vício e tratando-se de operação efetiva que
atendeu a estritas condições de mercado, foi reconhecido o exercício do legítimo direito
à dedução fiscal do Ágio Vivo pela Recorrida.
[...]
15. Nas suas razões recursais, a PGFN defende ainda que não “teria ocorrido a aquisição
de investimento, mas uma reestruturação societária interna com a reavaliação de ações”,
se insurgindo em face do contexto negocial que permitiu a unificação das sociedades
que exploravam diferentes serviços no setor de telecomunicações, além de sustentar que
a CVM não teria examinado a operação e o Ágio Vivo. Todos esses pontos serão
rebatidos adiante pela Recorrida nestas Contrarrazões, demonstrando o acerto do
acórdão do E. CARF ao determinar o cancelamento integral da glosa do Ágio Vivo.
I.3. O cancelamento em definitivo da multa qualificada de 150%: trânsito em julgado do
acórdão do E. CARF que negou provimento ao Recurso de Ofício
16. Como dito, a decisão da DRJ reconheceu, à unanimidade de votos, que inexistiram
vícios nos atos examinados pelo Fisco e, portanto, a improcedência da qualificação da
multa de ofício para o patamar de 150% (fl. 151). Essa parcela foi objeto de Recurso
Ofício ao E. CARF, em atenção ao disposto no artigo 34 do Decreto n° 70.235/72 e da
Portaria MF n° 63/2017 vigente à época, consignando que “a exoneração do crédito
precedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância”:
[...]
19. Nesse sentido, restam confirmadas as razões de decidir do acórdão recorrido do E.
CARF em relação ao tema da multa qualificada que foi reduzida para o percentual de
75%, operando-se, por consequência, a preclusão consumativa e a coisa julgada
administrativa em relação a esse ponto, com o cancelamento em definitivo da cobrança

5 O regime da Lei n° 12.973/2014 não se aplica à aquisição do investimento na Vivo Par e ao Ágio Vivo,
considerando a regra de transição intemporal prevista no artigo 65 da referida lei, além do disposto no artigo 144 do
CTN.
6 Esses aspectos foram destacados pelo voto condutor da Ilma. Conselheira Júnia, o qual afirma que: “os
fundamentos utilizados para invalidação do ágio discutido nos autos foram os seguintes: (i) ausência de
independência entre as partes; (ii) suposta superestimação artificial das empresas uma vez que a utilização do
método de aquisição prevista no CPC 15 seria vedada na hipótese de empresas sob controle comum; e (iii) ausência
de pagamento (a suposta ausência de “sacrífico econômico ou patrimonial”)”.
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

que deve ser imediatamente baixada. Assim, tal matéria não será retomada nas presentes
Contrarrazões.
A partir deste ponto, a Contribuinte prossegue apresentando os argumentos para
afirmar a dedutibilidade das amortizações do “Ágio Vivo” e assim sintetiza as razões para o não
provimento do recurso especial da PGFN:
53. A Recorrida passa a demonstrar a improcedência das razões invocadas pela PGFN,
evidenciando: (i) a incorporação de ações da Vivo Par representa uma legítima
aquisição de investimento, com pagamento do preço e do Ágio Vivo pela Recorrida,
integralmente fundamentado na expectativa de rentabilidade futura, tendo incorrido em
efetivo “sacrifício patrimonial e financeiro”; (ii) o contexto negocial dessa aquisição do
investimento e o contingente relevante de acionistas não relacionados envolvidos na
operação, a qual observou todos os requisitos legais vigentes, além de inexistir qualquer
vício (conforme reconhecido desde a origem pela DRJ); (iii) o atendimento a todos os
requisitos do regime da Lei n° 9.532/97 que autorizam o legítimo direito da Recorrida à
dedução fiscal do Ágio Vivo após a incorporação da Vivo Par; e (iv) a adequação do
procedimento de contabilização e do registro do Ágio Vivo, atestada por pareceres
técnicos anexados aos autos preparados por Professores renomados e inclusive validada
pela CVM, dentre outros aspectos retomados adiante.
Ao final, consigna o seguinte pedido:
113. Diante dos fundamentos expostos, a Recorrida requer seja negado provimento ao
Recurso Especial da PGFN, a fim de que seja mantido o acórdão no 1402- 006.078 do E
CARF, com o cancelamento em definitivo do crédito tributário e consequente
arquivamento do processo administrativo. Por fim, a Recorrida protesta pela oportuna
sustentação oral de suas razões perante esta C. CSRF.
Esta omissão acerca das providências que seriam necessárias em caso de
provimento do recurso especial fazendário, porém, não impede que se adote solução processual
que evita cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo. Neste sentido, inclusive, foi o
posicionamento deste Colegiado7 no Acórdão no 9101-004.869, ao acolher o voto desta
Conselheira nos seguintes termos:
Os embargos de declaração da Contribuinte são tempestivos e dotados dos demais
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser CONHECIDOS.
O exame do recurso voluntário juntado às e-fls. 275 e seguintes evidencia que a
Contribuinte, além de arguir a decadência do crédito tributário lançado, deduziu como
argumentos subsidiários: i) a inadequação do meio utilizado para lançamento; ii) a
inexistência de renúncia à esfera administrativa; iii) a validade da compensação de bases
negativas acima do limite estabelecido pela Lei no 8.981/95; iv) a existência de mera
postergação de pagamento; v) a possibilidade de os órgãos de julgamento administrativo
deixarem de aplicar lei que afronta a Constituição Federal; vi) a inexigibilidade de juros
de mora e de multa de mora; e vii) a inaplicabilidade da taxa SELIC para cálculo dos
juros moratórios.
Tais argumentos subsidiários foram relatados, mas deixaram de ser enfrentados pela
Primeira Câmara do Primeiro Conselho, prejudicados que foram pelo acolhimento da
decadência arguída (e-fls. 444/450).
A PGFN, de seu lado, pediu a reforma do acórdão recorrido e o restabelecimento da
decisão de 1a instância. A Contribuinte, por sua vez, requereu em contrarrazões que o
recurso especial da PGFN não fosse conhecido ou que lhe fosse negado provimento,
com a manutenção do acórdão recorrido. Ao final, o voto condutor do acórdão
embargado conclui que:

7 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob
(Presidente em exercício).
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720129/2018-50

Ante o exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da
Procuradoria para reformar o v.acórdão recorrido, para não reconhecer a
decadência no caso concreto, fixando como termo inicial do prazo decadencial
aquele regido pelo artigo 173, I do CTN.
Apesar da ausência de requerimento neste sentido em contrarrazões, a remessa dos
autos a Turma Ordinária se faz imperiosa porque, ainda que algumas das alegações da
Contribuinte já tenham sido sumuladas por este Conselho em seu desfavor, a maior
parte delas ainda demanda apreciação antes de eventual restabelecimento da
exigibilidade do crédito tributário, caso não mais presente medida judicial suspensiva.
Assim, diante do afastamento da decadência declarada no acórdão recorrido, a solução
adequada ao litígio seria o provimento parcial do recurso fazendário, por não ser
possível restabelecer a decisão de 1a instância sem a prévia análise dos argumentos
subsidiários deduzidos pela Contribuinte em recurso voluntário.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de CONHECER e PROVER os embargos
de declaração da Contribuinte com efeitos infringentes, para DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial da PGFN com retorno dos autos ao Colegiado a quo.
Assim, diante da constatação de que o recurso especial da PGFN é suficiente para
restabelecer, também, a glosa de juros sobre o capital próprio afastada pelo Colegiado a quo em
razão da reversão da glosa de amortização de ágio, e do reconhecimento de que decisão não
encerra o contencioso administrativo, necessário se faz o retorno ao Colegiado a quo, ainda que
não requerido em contrarrazões para exame dos tópicos de defesa deduzidos em recurso
voluntário e não apreciados pelo Colegiado a quo, reproduzidos ao norte e que podem ser assim
resumidos: (i) argumentos subsidiários acerca da amortização de ágio na determinação da base
de cálculo da CSLL; (ii) recálculo dos juros sobre o capital próprio; (iii) exigência da multa de
ofício de 75%; e (iv) incidência de juros sobre a multa de ofício.
Esclareça-se que embora se compreenda que poderia ser dispensado o retorno
acerca do último ponto, por se tratar de questão de direito e já sumulada, tal destaque para não-
retorno se faz desnecessário em razão de a devolução ao Colegiado a quo se justificar, também,
em relação às demais matérias.
Estas as razões acolhidas pela maioria do Colegiado para determinar o escopo do
retorno destes autos ao Colegiado a quo em face do provimento dado ao recurso especial a
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2000
DF CARF MF
Original